Tribunal: TJES
Processo: 5005514-78.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5005514-78.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ANTONIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA SILVA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

03/08/2022

O SR. ADVOGADO ANTÔNIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA SILVA:-

Boa tarde.

Inicialmente, cumprimento todos os Desembargadores, o representante do Ministério Público, os servidores e os colegas advogados presentes.

O caso que trago é um Habeas Corpus, no qual se questiona excesso de prazo na formação da culpa em um crime de homicídio. A paciente foi presa em maio de 2019. Está presa até a presente data. Houve diversas audiências designadas, redesignadas. Farei um breve cronograma: a primeira foi em agosto de 2020, depois setembro de 2020, março de 2021, maio de 2021, agosto de 2021 (nessa audiência de agosto de 2021, foi a única em que foi praticado algum ato processual, foram ouvidas duas testemunhas de acusação), depois foi designada para dezembro, a última audiência foi realizada em junho deste ano, no sentido de ter sido aberta a ata, mas não houve oitiva de ninguém, as testemunhas e o Ministério Público não compareceram e, apesar de existirem policiais, que são intimados através da sua chefia, também não compareceram. Então o que esse caso demonstra é um problema crônico nas Varas Criminais com competência de crimes contra a vida na Grande Vitória. Acredito que os colegas advogados também têm casos parecidos, em que pessoas estão presas há três, quatro, cinco anos, sem irem a julgamento; a defesa, muitas vezes, nem recorre, nem interpõe recurso em sentido estrito contra a pronúncia, para não demorar mais, e essas pessoas não raro são absolvidas, mas sequer têm direito à indenização, segundo a jurisprudência, porque a prisão preventiva era legal, então se entende que não

cabe indenização. Esse é um problema estrutural crônico, que demanda uma atenção deste Tribunal, porque, nas demais varas com competência comum, a regra é que os prazos sejam cumpridos; há um ou outro caso pontual em que há um atraso, por alguma questão específica do processo, mas a regra nessas varas do júri é isso. No caso, foram ouvidas duas testemunhas, de dez, da acusação. Foi remarcado para o dia 26 de outubro; não nos arriscamos a dizer que terminará, porque ainda existem testemunhas de defesa e são cinco réus.

Falando dos demais réus, falarei também da questão subjetiva da paciente, que admito que não é das melhores, mas, em relação aos demais réus, nem se compara, porque esse processo é fruto de uma investigação da delegacia de homicídio de Cariacica, à qual foi dado o nome de "operação território", para apurar o tráfico de drogas em alguns bairros de Cariacica e apuraram homicídios conexos, que ocorreram no período. São sete ou oito homicídios; os outros réus estão em quatro ou cinco desses homicídios, a paciente está só nesse. A razão para estar nesse é que a vítima foi namorado de sua filha e, segundo a denúncia, ela era agredida por ele, como disse que a vítima agredia diversos moradores, diversas mulheres, além de ter rixas no tráfico, mas foi utilizado esse fato da filha da vítima para ligá-la ao crime e falar que era uma das lideranças; é curioso que seja liderança somente para esse homicídio, sendo que todos os demais são tidos como os líderes, são acusados de darem a ordem para matar, mas ela só está nesse por ser irmã do líder e por essa situação da sua filha, que daria uma motivação para o crime. A sua filha nunca foi ouvida em sede policial; a defesa já a levou quatro ou cinco vezes para ser ouvida em audiência, mas a Juíza não permitiu, porque seria uma inversão do rito. Então a defesa fica com a prova deficiente colhida no inquérito e não consegue produzir prova a seu favor, que é uma prova essencial para o deslinde da controvérsia e é uma falha grave; se seria pivô do crime, como não foi ouvida em delegacia?

Na data de ontem (anteontem juntei uma petição, atualizando o andamento e os processos a que os demais réus respondem), a douta Magistrada proferiu um despacho, em razão de existir um réu que está preso na Bahia, porque lá foi preso, em que disse:

"Considerando a impossibilidade deste juízo, por ora, realizar oitiva do réu por vídeo conferência."

Ou seja, estamos aqui; no Brasil inteiro, talvez no mundo inteiro, há atos processuais por vídeo conferência, esta Câmara, até há pouco tempo, fazia o julgamento exclusivo por vídeo conferência. Mas, em uma vara que trata de crimes contra a vida, não se consegue ouvir um réu, que, ao que parece, terá que ser transferido para cá (sabe-se a mão-de-obra e a burocracia que terá), mas fatalmente a instrução não terminará, porque não se consegue fazer uma simples oitiva por vídeo conferência. Até falo com o eminente Desembargador (como meu colega ressaltou agora) que, pela sua atuação nessa área da tecnologia, da digitalização dos processos, acredito que os processos de crime contra a vida deveriam ter uma prioridade, por tratarem do bem jurídico mais importante e por serem os que têm mais delongas na instrução.

Concluirei, indagando: a paciente terá que esperar quatro ou cinco anos para ser impronunciada? Ou, se pronunciada, seis ou sete anos para ser absolvida?

Isso não pode ser aceitável. Então finalizo com um pedido de concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, sem prejuízo da aplicação das medidas cautelares que essa Câmara entender cabíveis. Obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Deixo registrado que essa questão da morosidade em processos relativos a júri, traduz para mim uma questão quase que espiritual, já deixei isso registrado em diversos arestos.

Considerando que sempre peço o retorno em função da sustentação oral, assim procedo. Trarei a julgamento na próxima semana.

*

gg/ts*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, na última sessão pedi retorno dos autos em razão da sustentação oral.

Após atenta análise dos argumentos ali ressaltados, sinto-me apto a proferir meu voto.

Conforme relatados, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JANAINA JESUS DE SOUZA contra ato coator do juiz da 4ª Vara Criminal de Cariacica nos autos do processo 0006032-25.2019.8.08.0012.

O impetrante argumenta excesso de prazo na manutenção da segregação cautelar, eis que se encontra presa desde 09/05/2019. Indica ainda que não foram apontados os requisitos necessários à manutenção da cautelar extrema.

Extraio dos documentos que instruem a inicial que a paciente responde à ação penal 0006032-25.2019.8.08.0012, juntamente com outros três corréus, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º I e IV do Código Penal; 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I da Lei 12.850/13; e 244-B, § 2º, da Lei 8.069/90, pelos seguintes fatos:

[...]

Consta do Inquérito Policial nº 229/2018 que serve de base para a presente denúncia que no dia 08 de agosto de 2018, por volta das 21h50min, em via pública, na Rua Viana, em frente ao nº 107, no bairro Jardim Botânico, em Cariacica/ES, a mando dos denunciados LEONARDO, JANAÍNA e THIAGO, os denunciados BRUNO e WELDER, juntamente com os menores Weslei Batista dos Santos, vulgo “CAGÃO” e Erick Mateus da Silva Santos, vulgo “CHAPADÃO”, agindo em comunhão de ações e desígnios, de forma livre, consciente e com a intenção de matar, utilizando os executores de arma de fogo, efetuaram disparos contra a vítima Alexandre da Silva Cardoso, vulgo “TANDE”, provocando as lesões que foram suficientes para a sua morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico, Laudo de Local do Crime de Homicídio (fls. 17, 27/29, 45/54, 424/426, 430/432 e 438/440).

Revelam os autos que no dia do crime, o denunciado WELDER “ACEROLA”, acompanhado do adolescente Weslei “Cagão”, foi até a casa do adolescente Erick Chapadão e o chamou para matar a vítima (fls. 438/440).

Em seguida, os três encontraram o denunciado BRUNO, que já aguardava o grupo na rua em que a vítima se encontrava, todos armados (fls. 14, 94/100, 377/314, 424/426, 430/432 e 438/440).

A vítima, por sua vez, estava lanchando, momento em que os denunciados WELDER “ACEROLA” e BRUNO, acompanhados dos adolescentes Weslei “Cagão” e Erick “Chapadão”, chegaram ao local e apenas disseram para a vítima que era ela mesma que eles queriam (fls. 17, 94/100, 311/314, 424/426, 430/432 e 438/440).

Ato contínuo, os referidos denunciados e os dois adolescentes começaram a atirar contra a vítima, que ainda tentou correr, mas caiu e foi atingida por disparos também na região da cabeça, tendo falecido no local (fls. 17, 94/100, 311/314, 424/426, 430/432 e 438/440).

A ordem para a execução em tela foi emanada dos denunciados, LEONARDO, JANAÍNA e THIAGO, os quais chefiavam a organização criminosa da qual os demais envolvidos faziam parte, sendo que nenhum homicídio era pratica pelo grupo sem a autorização daqueles.

O crime de homicídio foi praticado por motivo torpe, eis que praticado no cenário de disputa pela hegemonia do tráfico de drogas na região dos bairros Jardim Botânico, Vista Linda e Sotelândia, em Cariacica, com ramificações em Vila Velha/ES, notadamente nos bairros Cobi de Cima e Alvorada (fls. 103/166 e 424/426).

As diligências investigativas realizadas, corroboradas pela interceptação telefônica dos envolvidos, demonstraram que os denunciados LEONARDO, vulgo “DINHO”, JANAÍNA, vulgo “NAINHA” e THIAGO, vulgo “TIO”, detinham a liderança do tráfico de entorpecentes nas regiões supracitadas, sendo que a vítima possuía, até certo momento, a função de gerência dentro do grupo.

Ocorre que a ascensão da vítima na atividade de mercancia ilícita gerou preocupações dos líderes e braços armados da organização. Além disso, o comportamento violento da vítima, a qual espancava moradores da região e mulheres com as quais mantinha relacionamento amoroso (incluindo a filha da denunciada JANAÍNA, de nome Jaquelaine, vulgo “TITI” – fls. 86/88, 94/100, 103/166 e 311/314), atraía a atenção da polícia e desagradava o comando do grupo (fls. 1003/166 e 438/440).

O crime também foi praticado mediante recursos que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida pelos agressores quando estava desarmada, em inferioridade numérica, totalmente distraída, eis que se encontrava lanchando na rua da feira, de modo que não possuía condições de esboçar qualquer defesa ou reação (fls. 17, 94/100, 311/314, 424/426, 430/432 e 438/440).

Infere-se ainda dos autos que, nas mesmas condições de tempo e lugar, os denunciados corromperam dolosamente os adolescentes Weslei Batista dos Santos, vulgo “CAGÃO” e Erick Mateus da Silva Santos, vulgo “CHAPADÃO”, com eles praticando os crimes de homicídio consumado e organização criminosa (fls. 17, 94/100, 311/314, 424/426, 430/432 e 438/440).

Os autos revelam, ainda, que os denunciados compõem organização criminosa armada, com participação dos adolescentes Weslei Batista dos Santos, vulgo “CAGÃO” e Erick Mateus da Silva Santos, vulgo “CHAPADÃO” (fls. 17, 94/100, 311/314, 424/426, 430/432 e 438/440).

Conforme extraído da farta prova anexa, o grupo era constituído pelos denunciados, além de outros indivíduos (incluindo o denunciado WELDER e menores), de forma estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, voltadas ao domínio do tráfico de drogas na região dos bairros Jardim Botânico, Vista Linda e Sotelândia, em Cariacica, com ramificações nos bairros de Cobi de Cima e Alvorada em Vila Velha/ES, valendo-se a organização da utilização de armas de fogo e consequente prática de crimes violentos, tais coro homicídios, para garantir a manutenção do domínio da traficância através da imposição do medo (fls. 103/166, 329/346, 424/426, 430/432 e 454/513).

Consta dos autos que os denunciados LEONARDO, vulgo "DINHO", JANAÍNA, vilgo "NAINHA" e THIAGO, vulgo "TIO" ocupavam a posição de liderança na organização, com verdadeiro "negócio de família", de forma que nenhuma conduta relacionada à realização do tráfico, bem como às práticas delituosas destinadas à manutenção do domínio do comércio ilícito de entorpecentes pelo grupo - incluindo a eliminação de indivíduos -, era praticada na região antes citada sem a autorização dos mesmos. (fls. 103/180, 329/346, 424/426, 430/432 e 438/440).

O denunciado LEONARDO é apontado como o “chefe” ou o “dono” do tráfico na região, sendo responsável pelo abastecimento de drogas advindas de outras localidades e recebimento do lucro da mercancia ilícita. Além deste, as ordens de atuação no tráfico e execução de pessoas também eram emanadas do denunciado THIAGO, o qual é apontado como mentor da organização, sendo portanto, sempre consultado a respeito da eliminação de supostos rivais (fls. 103/166, 305/309, 317/321, 329/346, 424/426 e 430/432).

Por sua vez, a denunciada JANAÍNA, irmã do denunciado LEONARDO, também ocupa posição de liderança na organização criminosa armada, exercendo as mesmas funções de seu irmão localmente, além de ser responsável, juntamente com o denunciado THIAGO, pelo abastecimento dos membros do grupo com armas de fogo (fls. 103/166, 329/346, 424/426 e 430/432).

Por fim, o denunciado BRUNO é considerado o braço direito do seu cunhado, o denunciado LEONARDO DINHO, exercendo papel de porta voz da organização criminosa É o principal responsável pela execução das ações violentas praticadas pela organização contra seus rivais no tráfico de drogas, a exemplo de homicídios com requinte de crueldade e disparos de arma de fogo em vias públicas (fls.103/165,329/346,424/425 e 430/432).

[...]

Ressalto que a defesa não juntou aos autos os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e indicados tanto pelo Ministério Público quanto pelo juízo para fundamentar as decisões, razão pela qual deixo de tecer maiores considerações acerca da autoria e materialidade.

No tocante à necessidade da medida, tenho que resta demonstrada no fato de a paciente figurar como ré em quatro outas ações penais (0012860-85.2007.8.08.0035, 0043593-33.2008.8.08.0024, 0006202-94.2019.8.08.0012 e 0009550-23.2019.8.08.0012), todas em que se apura a prática de crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, inclusive com condenação definitiva.

Assim, não que se falar em ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

Tampouco verifiquei o excesso de prazo alegado pela defesa, especialmente diante da complexidade da causa em apreço e da multiplicidade de réus com defesas distintas.

Pontuo que a prisão preventiva da paciente e dos corréus vem sendo periodicamente reavaliada pelo magistrado, o qual esclareceu que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 16/10/2022.

Não podemos perder de vista que o excesso de prazo não se configura a partir de simples cálculos aritméticos dos dias que a instrução leva para se concluir, mas sua análise deve ser orientada pelas balizas da razoabilidade.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ALEGADA DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE NA CONCLUSÃO DO FEITO. [...] 6.
Os prazos indicados para a instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese, pois o Magistrado de origem vem impulsionando o feito regularmente
. [...] (RHC 124.133/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020)

Assim, entendo que subsiste a necessidade na manutenção da prisão preventiva da paciente, não verificando
ilegalidade apta a justificar a revogação da medida.

Por esses fundamentos, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. MULTIPLICIDADE DE RÉUS COM DEFESAS DISTINTAS. ORDEM DENEGADA. 1.
O excesso de prazo não se configura a partir de simples cálculos aritméticos dos dias que a instrução leva para se concluir - antes, sua análise deve ser orientada pelas balizas da razoabilidade. 2.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.